Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-95.2017.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001190-95.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 046.403.511-27 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, aliada aos depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida na residência do acusado seria entregue a terceiros.

Inexistindo fundamentos que justifiquem a incidência da redutora do tráfico privilegiado em fração intermediária (1/3), mostra-se imperativa a adequação da pena para o índice máximo (2/3), especialmente diante da pequena quantidade e da natureza da droga apreendida em posse do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabiano Bezerra dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1190-95.2017.811.0009 – Código 104764, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por ausência de provas da destinação mercantil da substância apreendida.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração máxima de diminuição referente ao tráfico privilegiado (pp. 428-436 – Id. 20866456 e Id. 20866457).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (pp. 440-450 – Id.

20866459, Id.

20866460 e Id.

20866461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso
(pp. 469-474 – Id.

30960496)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo manejado.

Consoante se infere da peça acusatória, no dia 14 de março de 2017, por volta das 16h35min, na residência localizada na avenida Paraná, n. 890, bairro da Torre, na cidade de Colíder/MT, o acusado
Fabiano Bezerra dos Santos
adquiriu, guardou e manteve em depósito uma porção pesando aproximadamente 74,5g de maconha, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Colhe-se do caderno informativo que, após denúncia anônima, nas imediações do Supermercado Machado, Loja 02, os Policiais Militares visualizaram um suspeito com as respectivas características narradas na denúncia anônima, abordando a pessoa do denunciado. Ato contínuo, durante a revista pessoal, seu telefone tocou, sendo que a pessoa da ligação se tratava de sua ex-convivente Monick Lima de Abreu, a qual dizia “que Vini iria cobrar a peça perdida”.

Evola-se dos autos, em diligências na residência do denunciado, localizada na Avenida Paraná, n. 890, Bairro da Torre, nesta urbe, especificamente em seu quarto lograram em encontrar 74,5g de maconha que teria como destinatário seu cunhado de alcunha ‘Vini’. Do exame dos autos, apesar da negativa da testemunha Monick Lima de Abreu (fl. 09-IP), não se constata a existência de nenhuma oposição, por parte do denunciado, a que os policiais adentrassem a residência onde a droga foi encontrada (...)
” (Id. 20861596).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, condenado como incurso no crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e a pena pecuniária de
167 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes de que a substância localizada na residência do acusado se destinava à traficância, o que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Fabiano admitiu a propriedade da droga apreendida, porém, aduziu que o produto se destinava ao consumo próprio, senão veja-se:

“
(...) QUE, ontem, 14/03/2017, estava se deslocando ao Supermercado Machado momento em que foi abordado por policiais militares; QUE, afirma que durante a abordagem policial sua ex-esposa de nome MONIQUE ligou em seu aparelho celular e o interrogando lhe disse que estava preso ocasião em que ela disse que iria informar ao VINICIUS (vulgo VINI ex-cunhado do interrogando – irmão de MONIQUE), e que o vulgo VINI iria lhe cobrar a ‘peça’ perdida; QUE, o interrogando esclarece que MONIQUE acreditava que a droga era de VINICIUS por isso fez tal afirmação; QUE, VINICIUS reside na cidade de MATUPÁ, não sabendo precisar o endereço correto ou telefone; QUE, MONIQUE reside a AV. Paraná, n. 890, Bairro da Torre, Colíder/MT; QUE, MONIQUE trabalha de caixa no Açougue Sal e Brasa, localizado próximo ao Supermercado Machado;
QUE, alega que a droga era para o seu consumo pessoal (relata que é usuário há aproximadamente 1 ano e 3 meses) e que não é sócio de VINI nem de MONIQUE NO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
; QUE, não sabe dizer se os mesmos realizam a mercancia ilícita de drogas; QUE, comprou a porção de maconha por R$ 140,00 em espécie, no dia 13/03/2017, por volta das 10h00min, em frente a sua residência de um indivíduo magro, alto de cor moreno claro e cabelo enrolado, o qual nunca tinha visto antes; QUE, por fim, relata que a droga estava em sua residência, no quarto onde dorme, sobre um armário de cor branca (...)
” (pp. 30-31 – Id. 20863001 - Pág. 3-4) – negritei.

Em juízo, o acusado confirmou que a droga apreendida lhe pertencia e que foi localizada dentro da sua residência, negando novamente que iria entregá-la a terceiros. Por fim, justificou que a sua ex-convivente Monick afirmou que a droga pertencia a seu ex-cunhado Vinicius porque ele passaria o final de semana em Colíder/MT (relatório de mídia de p. 462 – Id. 20866468 - Pág. 3).

A
informante Monick Lima de Abreu
relatou à autoridade policial que a droga apreendida pertencia ao acusado Fabiano e ao seu irmão Vinicius Lima de Abreu, ressaltando que o apelante levaria o produto até Matupá/MT para entregá-lo ao cunhado, consoante se dessume do depoimento parcialmente reproduzido a seguir:

“
(...) QUE, AFIRMA QUE É EX-CONVIVENTE DE FABIANO BEZERRA DOS SANTOS E QUE ONTEM POR VOLTA DAS16H00MIN EFETUOU CHAMADA TELEFÔNICA PARA O MESMO E TOMOU CONHECIMENTO QUE ELE FOI PRESO PELA POLÍCIA MILITAR; QUE, NA OCASIÃO, PERGUNTOU-LHE SE HAVIA RECEBIDO O VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO JUNTO AO SUPERMERCADO MACHADO E, AINDA, SE “TAVA COM O NEGÓCIO LÁ DO VINI”; QUE, NEGA QUE TENHA DITO A PALAVRA “PEÇA”;
QUE, INFORMA QUE ACREDITAVA QUE A DROGA PERTENCIA AO SEU IRMÃO VINI E AO SEU EX-CONVIVENTE FABIANO; QUE, TOMOU CONHECIMENTO POR MEIO DE AMBOS QUE FABIANO IRIA LEVAR UMA PORÇÃO DE MACONHA PARA A CIDADE DE MATUPÁ/MT A FIM DE CONSUMIR JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO VINICIUS LIMA DE ABREU (19 ANOS)
, O QUAL TRABALHA EM UMA LOJA DE MÓVEIS PLANEJADOS QUE FICA NAS PROXIMIDADES DO LAGO DA CIDADE DE MATUPÁ/MT; QUE, A DEPOENTE PONTUA QUE FABIANO PEDIU DEMISSÃO NA QUINTA 09/03/2017 E NO SÁBADO FOI A CIDADE DE MATUPÁ/MT E SABE DIZER QUE O MESMO FICOU NA RESIDÊNCIA DE SEUS FAMILIARES; QUE, TEM CONHECIMENTO QUE FABIANO SE ENCONTROU PESSOALMENTE COM SEU IRMÃO VINICIUS NA CIDADE DE MATUPÁ/MT; QUE, SABE DIZER QUE SEU IRMÃO VINICIUS É USUÁRIO DE MACONHA; QUE, FABIANO CHEGOU DIA 13/03/2017 PELA MANHÃ NESTA CIDADE DE COLÍDER/MT, TENDO O MESMO PERNOITADO NA RESIDÊNCIA DA DEPOENTE DE SEGUNDA PARA TERÇA; QUE, TINHA CONHECIMENTO QUE FABIANO PORTAVA DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, MAS NÃO TEVE CONTATO FÍSICO E/OU VISUAL COM A PORÇÃO DE MACONHA APREENDIDA; QUE, NEGA QUE TENHA VISUALIZADO A DROGA SOBRE A ESTANTE DE COR BRANCA EM SUA RESIDÊNCIA; QUE, A DEPOENTE ALEGA QUE JÁ USOU POR UMA ÚNICA VEZ MACONHA HÁ 02 ANOS; QUE RELATA QUE RESIDE DESDE DE JANEIRO DE 2017 NA CASA ONDE FOI ENCONTRADA A DROGA E QUE NUNCA PRESENCIOU A MOVIMENTAÇÃO DE OUTROS USUÁRIOS DE DROGAS EM SUA CASA; QUE APÓS A SEPARAÇÃO A DEPOENTE FICOU MORANDO NA RESIDÊNCIA ONDE FOI LOCALIZADA A DROGA; QUE, AFIRMA QUE NÃO AUTORIZOU OS POLICIAIS MILITARES A REALIZAREM A BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA, MAS ANTERIORMENTE HAVIA AUTORIZADO FABIANO A PERNOITAR EM SUA CASA ATÉ O MESMO RESOLVER AS PENDÊNCIAS TRABALHISTAS E IR EM DEFINITIVO PARA MATUPÁ/MT; QUE, POR FIM RESSALTA QUE CONVIVERAM MARITALMENTE DURANTE 03 ANOS (...)
” (pp. 25-26 – Id. 20863000 - Pág. 1-2) – destaquei.

Contudo, na fase judicial, a informante Monick retificou parcialmente os seus relatos, aduzindo que desconhecia a existência da droga e que não sabia a quem pertencia. Explicitou que, embora estivesse separada do acusado Fabiano, o recebeu em sua residência porque ele foi até a cidade de Colíder/MT para receber um acerto trabalhista e que ele pernoitou apenas um dia no local (relatório de mídia de p. 461 – Id. 20866468).

O
informante Vinicius Lima de Abreu
declarou em juízo que não tem qualquer relação com a droga apreendida com o apelante Fabiano, ressaltando que sabe que ele é usuário e que nunca ouvir dizer que ele traficava (relatório de mídia de p. 461 – Id. 20866468).

Em contrapartida, o
policial militar João Manoel Alves da Silva
afirmou em juízo que a Polícia Militar recebeu uma denúncia indicando que nas proximidades do Supermercado Machado, Loja 02, um rapaz faria a entrega de drogas, repassando as características do suspeito, motivo pelo qual o acusado Fabiano foi abordado e, embora não portasse entorpecentes naquele momento, admitiu que possuía drogas e que a levaria para a cidade de Matupá/MT, senão veja-se:

“
(...) Testemunha: Tava de serviço, eu e o Mackson e a gente recebeu uma denúncia de uma mulher informando que um suspeito, eu não lembro bem as características, mas passou certinho camisa, boné, tava ali na frente do mercado e que ele tava com uma alta quantidade de droga e que ele iria repassar essa droga naquele momento. Então a gente deslocou até o local, encontramos o suspeito, fizemos uma abordagem ali e de início a gente não achou nada e a gente reparou que o telefone dele não parava de tocar. Aí, num exato momento eu falei para ele “óh, se você quiser atender, pode atender”. Aí ele bastante apavorado, tremendo muito, ele atendeu a ligação e, eu lembro que era uma voz de menina.

MP: Conseguiram ouvir a voz?

Testemunha: Sim, ele tava do nosso lado ali e aí, ele meio que tentando desvencilhar, falando que não tava lá no local, “num tô aqui não” e tal.
Aí a gente reparou que a menina falou assim “que o Vini ia ficar sabendo que ele perdeu a peça” e aí desligou o celular e agente indagou ele, a gente perguntou é, o que se tratava aquela peça. Aí de pronto ele respondeu. Ele falou “Óh, eu tô desempregado, comprei, vim de outra cidade”, se eu não me engano era Matupá e eu só ia levar uma droga para um parente meu lá
.

MP: Falou que droga que era?

Testemunha: Era maconha. Eu lembro que eu perguntei também: “Você é usuário?”. Ele falou que não. Aí eu perguntei, como a gente tinha revistado ele, olhamos na região e não encontramos, ele falou: “Óh, a droga tá lá em casa”. Aí a gente foi junto com ele até lá. Aí ele falou: “minha casa tá aberta aqui, pode entrar”. Tava em cima de uma geladeira lá. Ele morava em uma casa, quase não tinha móveis lá. Eu lembro que tinha uma cama e uma geladeira e a droga tava bem em cima lá, uma quantidade grande e a partir daí a agente fez o.

MP: Esse parente que ele ia levar a droga era aqui de Colíder mesmo?

Testemunha: não. Era um tal de Vini. Tanto que esse rapaz, quanto esse que ele falou, a gente não tem conhecimento de quem se trata (...)
” (excerto do parecer de pp. 471-472 – Id.

30960496; relatório de mídia de p. 461 – Id. 20866468) – destaquei.

No mesmo sentido, o
policial militar Mackson Douglas Soares de Oliveira
narrou em juízo que o acusado foi abordado porque as suas características coincidiram com aquelas repassadas por uma denúncia anônima, oportunidade em que, apesar de não trazer consigo qualquer objeto ilícito, admitiu que possuía uma porção de maconha em sua residência (Relatório de mídia de p. 461 – Id. 20866468).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019), AgInt no AgInt no AREsp n. 1363972/SP (DJe 7.5.2019), AgRg no AgRg no AREsp n. 1211810/SP (DJe 26.2.2019), AgRg no AREsp n. 1281468/BA (DJe 14.12.2018),
HC
n. 461377/PR (DJe 22.11.2018).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, conquanto haja divergências nos depoimentos dos policiais, especialmente no que se refere à afirmação do acusado quanto a sua dependência química, tais inconsistências se revelam naturais em razão do decurso do tempo entre a prisão e a data da audiência, e não influíram diretamente no contexto relacionado à apreensão da droga, de modo que não têm o condão de desqualificar a sua idoneidade.

Assim, não obstante a defesa sustente que a droga apreendida se propunha exclusivamente ao consumo pessoal, as circunstâncias nas quais se efetivou a prisão do recorrente, especialmente a existência de notícias anônimas, a afirmação da informante Monick quanto à destinação da droga e a razoável quantidade de maconha localizada em poder do réu, não deixam dúvidas de que o material se destinava à comercialização espúria.

Logo, comprovado que o acusado Marcelo guardava e tinha em depósito uma porção pesando aproximadamente 75g de maconha, droga de uso proscrito no País, que seria destinada a terceira pessoa,
mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a
incidência da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima
, sobretudo em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo acusado e da pequena quantidade de droga apreendida.

Do exame atento do feito, constato que o magistrado
a quo
aplicou a referida minorante em grau diverso do máximo (1/3), sem apresentar qualquer justificativa, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Nesse contexto, considerando que a quantidade e a natureza da droga apreendida (74,5g de maconha),
aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343), na fração máxima (2/3), alcançando a pena de
1
ano e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Tendo em vista a primariedade do acusado Fabiano, a quantidade de pena imposta e o preenchimento dos requisitos legais, mantenho o
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2o) e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(CP, art. 44).

Atento ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena pecuniária para
167 dias-multa
, com valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para aumentar a fração aplicada à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, readequando a reprimenda para
1 ano e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020